Tribunal: CARF
Processo: 15471.002283/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002283/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.973 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
ROBERTO NAPOLEAO MELLO D'AVILA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no1
Assim, correta a decisão de primeira instância, que não conheceu da
impugnação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$792,24 para saldo
de imposto a pagar de R$9.116,36.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$9.908,60.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002283/2007-30
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.973 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002283/2007-30

Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 4/12/2007, às fls.
4/11 dos autos, na qual o contribuinte explicou que o IRRF declarado estaria sendo depositado
judicialmente e, no seu entendimento, ele faria jus a compensá-lo na declaração de ajuste.
A 6a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação interposta, em decisão assim ementada (fls. 19/22):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
MEDIDA JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM A ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, antes ou posteriormente ao
lançamento, com o mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas ou
desistência de eventual recurso interposto, tornando definitivo o lançamento.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPOSITO JUDICIAL.
O direito à compensação de imposto depositado judicialmente depende da decisão
proferida nos autos do processo judicial.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/6/2011 (fl. 24), o contribuinte, em
15/7/2011 (fl. 27), apresentou recurso voluntário, às fls. 27/50, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria ajuizado ação questionando a tributação dos proventos de aposentadoria
complementar correspondentes as contribuições vertidas por ele à Petros.
- em decorrência da antecipação da tutela, a Petros teria efetuado o depósito em
juízo dos valores do IRRF.
- à vista do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, informou
os rendimentos e o IRRF em sua declaração de ajuste.
- como houve a retenção do IR, ele faria jus a compensá-lo em sua declaração de
ajuste, não tendo cometido qualquer irregularidade ou infração fiscal no preenchimento de sua
declaração de ajuste.
- não haveria coincidência entre a discussão do processo judicial e a desse recurso
administrativo.
- o processo judicial discutiria a tributação da complementação de sua
aposentadoria, enquanto, nestes autos, discute-se seu direito a compensar o IRRF depositado
judicialmente.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O recorrente alega equívoco na decisão recorrida, que deixou de apreciar suas
alegações, entendendo que a matéria foi levada pelo contribuinte para apreciação do Poder
Judiciário.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.973 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002283/2007-30

Acerca dessa questão, oportuno reproduzir a Súmula CARF no 1, de observância
obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Não pode prosperar a alegação do recorrente.
A autuação recai sobre IRRF incidente sobre verbas cuja tributação foi
questionada pelo contribuinte na via judicial (fls. 34/50).
Veja-se que não se questiona se o IRRF em discussão foi depositado
judicialmente ou não. Esse fato está confirmado não só no comprovante de rendimentos emitido
pela fonte pagadora (fl.6), como também na DIRF apresentada à Receita Federal do Brasil - RFB
(fl.18).
Entretanto, o direito de o recorrente compensar o valor em sua declaração de
ajuste ou não depende de decisão a ser proferida pelo Poder Judiciário: caso a decisão judicial
definitiva venha a ser favorável ao interessado, ele procederá ao levantamento da quantia
depositada e por esse motivo não caberá a compensação do IRRF na Declaração de Ajuste
Anual; caso contrário, o valor depositado será convertido em renda da União e o interessado
poderá compensá-lo como IRRF na Declaração de Ajuste Anual, mantendo na declaração os
rendimentos tributáveis correspondentes.
A Administração Pública está sujeita ao modelo de jurisdição una, adotado na
Constituição Federal, segundo o qual são soberanas as decisões judiciais. Consequentemente,
submetida uma determinada questão ao Poder Judiciário, devem as autoridades administrativas
aguardar a decisão final a ser proferida naquela esfera, submetendo-se a ela.
Dado o tempo decorrido, é provável que no processo judicial já tenha sido
proferida decisão final, com trânsito em julgado, o que não altera o fato de restar caracterizada a
opção do contribuinte pela discussão da matéria na via judicial. Caberá à Unidade da RFB de
origem verificar o trâmite da ação judicial e adotar as providências cabíveis para cumprimento
do que lá tiver sido decidido.
Dessa feita, não merece reparo a decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital